Tribunal: TJES
Processo: 0012318-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. ATENUANTE INOMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais impõe a reforma da dosimetria. 2. Recurso parcialmente provido.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, foi encaminhado a este Relator decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Habeas Corpus nº 791653/ES, concedeu ordem de ofício, determinando a esta Corte que proceda
“à nova dosagem da pena do crime de roubo, reduzindo a básica de forma proporcional, considerando o operado decote da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.”

Apenas para relembrar a matéria, narra a denúncia:

[...]

Segundo inquérito policial em anexo, no dia 30 e abril de 2018, por volta das 15:30 horas, na Rua Fernando de Noronha, bairro Jardim Gardalajara, Vila Velha/ES, o denunciado ADIRANO MARTINS RODRIGUES, mediante violência e grave ameaça, exercida em simulação de porte de arma de fogo e agressões físicas, subtrai para si o aparelho celular de propriedade da vítima ANA CLAUDIA BORINI NUNES, para logo em seguida empreender fuga.

Consta do presente IP, que no dia e local suso mencionados, a vítima estava parada na rua suso mencionada, utilizando o aparelho telefônico celular, oportunidade em que o denunciado DANILO aproximou-se e, dizendo estar ARMADO, de forma a ameaçar a vítima ANA CLAÚDIA, anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho de telefonia celular.

Consta que após a abordagem, a vítima ANA CLÁUDIA se recursou a entregar o aparelho, oportunidade em que essa colocou seu telefone no bolso de sua calça, tendo o denunciado ADRIANO empurrado a vítima contra a parede, passando a desferir diversos socos nos braços e no tórax da mesma, tendo ela caído no chão.

Infere-se nos autos que o denunciado DANILO após imobiliza-la teria arrancado o aparelho celular do bolso da vítima, para logo em seguida empreender fuga.

Consta que após a fuga do denunciado DANILO, a vítima ANA CLÁUDIA solicitou ajuda a um cidadão que passava naquele local, oportunidade em que acionaram a polícia militar, tendo em seguida referido cidadão passado a perseguir o denunciado DANILO e, durante a perseguição, pode visualizar o mesmo adentrando ao cemitério de Santa Inês.

Consta que diligenciando com outros populares, lograram êxito em localizar o denunciado DANILO dentro de uma das covas, ocasião em que com a chegada da polícia militar foi realizado a prisão do criminoso, não sendo localizado o aparelho de telefonia celular, informando o denunciado que havia trocado o aparelho produto de roubo na localidade conhecida como “favelinha” do bairro Ibes, neste município.

[...]

Narra, ainda, o aditamento:

[...]

Ao denunciado foi imputada a prática do crime de roubo, conforme expressamente na denúncia de fls. 02/03, a qual ora ratificamos.

Acresce-se que ao ser preso em flagrante delito, foi conduzido à Delegacia, onde forneceu nome falso, apresentando-se como Adriano Martins Rodrigues, visando alcançar impunidade e esquivar-se das imputações penais.

Ocorre que após o Ofício de fls. 101/102, ficou demonstrado que seu verdadeiro nome é Alvides Miguel de Oliveira Junior.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas iras do artigo 307 do Código Penal, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

[...]

Após regular tramitação do processo o magistrado de primeira instância condenou o apelante pelos
crimes previstos nos artigos 157 e 307
, fixando a pena-base quanto ao primeiro em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Contudo, a reanálise da dosimetria da pena do crime de roubo foi imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 791653/ES, sob argumento de que “resta caracterizada violação do princípio do ne reformatio in pejus, pois houve afastamento de três circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, motivos e consequências do crime”.

Assim, passo a reanálise da pena-base, fixada pelo magistrado da seguinte forma:

(...) Culpabilidade comprovada nos autos,!sendo a conduta praticada altamente reprovável, haja vista ter o réu subtraído o aparelho celular da vítima. Os antecedentes são maculados, todavia, deixo de valorá-los em observância à Súmula 241 do STJ. Sua conduta social e personalidade não ficaram bem esclarecidas ante a ausência de dados, não podendo ser desabonadas. O motivo do crime foi o auferimento de lucro fácil. As circunstâncias do crime não o favorecem. As consequências foram graves, vez que a res furtiva não foi recuperada e devolvida à vítima e por certo restaram sequelas psicológicas causadas pelo incidente. A vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito (...).

O acórdão proferido por esta turma foi no sentido de manter apenas as circunstâncias do crime em virtude da “excessiva violência direcionada à vítima, uma vez que, diante da negativa em entregar o telefone celular, o apelante a agrediu com socos no rosto e no tórax, levando-a ao chão”.

Nesse liame, fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva eis que o magistrado realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, cumprindo determinação do STJ, reformar a dosimetria.

É como voto.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.